Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-52.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000185-52.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 821.071.571-20 (RECORRENTE), ALBERIS VICENTE DA SILVA - CPF: 086.482.154-98 (RECORRIDO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PARTE DEVEDORA PRESA QUANDO DA
INTIMAÇÃO
MAS POSTERIORMENTE POSTA EM LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito

por

incompetência
do
Juizado
Especial, sob o
fundamento
de
que
a
parte

devedora
se
encontrava
presa, o
que

afastaria
a
competência
do
Juizado
Especial
nos

termos
do art. 8º da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
o
cumprimento
de
sentença
é
afastada

quando
a
parte

devedora
,
que

estava
presa no
momento
da
intimação
, é
colocada

em

liberdade
antes da
prolação
da
sentença

que

extinguiu
o
feito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
8º da Lei
nº
9.099/95
exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
o
preso
, entre outros, o
que
,
em

princípio
,
afastaria
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
demanda
.

4.
Contudo
,
conforme

documentação

juntada

aos
autos, a
parte

devedora

foi

posta

em

liberdade

apenas
7
dias

após

sua

intimação
, e antes da
prolação
da
sentença

que

extinguiu
o
processo
.

5.
Considerando

que
a
parte

devedora

não
se
encontrava

mais
presa
quando
da
prolação
da
sentença
,
não

subsistia
o
impedimento
legal para o
processamento
da
execução
no
Juizado
Especial.

6. O
princípio
da
economia
processual e da
instrumentalidade
das formas
recomenda
o
prosseguimento
do
feito
,
uma

vez

que
a
situação

fática

que

gerou

a

incompetência

não

mais

existe
,
sendo

desnecessário

obrigar
a
parte

credora

a

ajuizar
nova
ação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
competência do Juizado Especial deve ser aferida no momento da prolação da sentença
, e
não
no
momento
da
intimação
da
parte
. 2.
Cessada
a causa
que

afastava
a
competência
do
Juizado
Especial antes da
prolação
da
sentença
,
deve
o
feito

prosseguir

perante
o
mesmo

juízo
,
em

atenção

aos

princípios
da
economia
processual e da
instrumentalidade
das formas."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95,
arts
. 2º, 3º e 8º.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000185-52.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
DALVA RODRIGUES DE CAMPOS

Recorrido
:
ALBERIS VICENTE DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DALVA RODRIGUES DE CAMPOS

ajuizou

cumprimento
de
sentença

em
face de
ALBERIS VICENTE DA SILVA.

A
parte

devedora

foi

intimada
para
efetuar
o
pagamento
do valor
devido
,
sendo

consignado
no
mandado
de
intimação

que

ela
se
encontrava
presa
na

Cadeia
Pública da Comarca de Diamantino - MT.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) o
artigo
8º da Lei nº 9.099/95
estabelece
quem
pode

figurar

como

parte

nos

processos

em

trâmite

nos

Juizados
,
excluindo
de
sua

competência
o
preso
; b) a
parte

devedora
se
encontra
presa,
tornando
o
juízo

incompetente
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando

que
: a) a
parte

devedora

não
se
encontra

mais
presa,
conforme
indica o
teor
da
sentença

proferida

em
25/2/2025,
nos
autos da
ação
penal nº 1000060-84.2025.8.11.0005,
bem

como

alvará
de
soltura

cumprido

em
26/2/2025; b) a
parte

devedora

foi

colocada

em

liberdade

pouco

mais
de 6
dias

após
a
sua

intimação

neste
autos; c)
não
se
vislumbra

nenhuma

hipótese
de
afastamento
da
competência
dos
Juizados

Especiais
para o
julgamento
do
caso
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, para
determinar
o
retorno
do
feito
à
origem
para o regular
processamento
dos
atos

executórios
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
do
Juizado
Especial.

O art. 2º da Lei 9.099/95
determina

que

os

processos
de
competência
dos
juizados

especiais

devem
ser
orientados

pelos

critérios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.
Ademais
,
nos

termos
do
artigo
3º da
mencionada
lei, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Neste
sentido
, o
artigo
8º da Lei 9.099/95
estabelece
quem
pode

figurar

como

parte

nos

processos

em

trâmite

nos

juizados
,
sendo

que

exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
o
incapaz
, o
preso
, as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
, as
empresas

públicas
da
União
, a
massa

falida
e o
insolvente
civil.

No
caso
dos autos,
constata
-se
que
a
parte

devedora
se
encontrava
presa,
conforme

certidão
do
oficial
de
justiça

juntada
no ID 312403873/PJe2, o
que
,
em

princípio
,
afastaria
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Contudo
,
conforme

documentação

juntada

aos
autos (ID 312403894 e 312403895/PJe2),
verifica
-se
que
a
parte

devedora

foi

posta

em

liberdade

em
26/2/2025,
ou

seja
,
apenas
7
dias

após

sua

intimação
,
que

ocorreu

em
19/2/2025.

Ademais
, a
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito

foi

proferida

em

momento
posterior à
soltura
da
parte

devedora
,
quando

já

não

mais

subsistia
o
impedimento
legal para o
processamento
da
execução
no
Juizado
Especial.

Nesse
contexto
,
considerando

que
a
parte

devedora

não
se
encontra

mais
presa,
não

há
se
falar

em

incompetência

absoluta
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

O
princípio
da
economia
processual e da
instrumentalidade
das formas
recomenda
o
prosseguimento
do
feito
,
uma

vez

que
a
situação

fática

que

gerou

a

incompetência

não

mais

existe
,
sendo

desnecessário

obrigar
a
parte

credora

a

ajuizar
nova
ação
.

Portanto
,
deve
ser
afastada
a
preliminar
de
incompetência

reconhecida

na

sentença
,
determinando
-se o
retorno
dos autos à
origem
para regular
processamento
da
execução
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
cassar
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
para o regular
processamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025